Tribunal: TJDFT
Processo: 0701570-10.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DA MASSA LÍQUIDA DE 2.960,87G (DOIS MIL NOVECENTOS E SESSENTA GRAMAS E OITENTA E SETE CENTIGRAMAS) DE MACONHA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NO PEDIDO RELATIVO À CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PLEITO DE AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ARTIGO 42 DA LAT. INVIABILIDADE. PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. ACOLHIMENTO. READEQUAÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. PLEITO DE EXCLUSÃO DA PENA PECUNIÁRIA. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A pretensão relativa à concessão do direito de recorrer em liberdade já foi alcançada na sentença recorrida, restando configurada a ausência de interesse recursal nesse ponto.
2. A quantidade de droga apreendida, a saber, 2.960,87g (dois mil novecentos e sessenta gramas e oitenta e sete centigramas) de massa líquida de maconha, é fundamento idôneo para justificar a elevação da pena-base do crime de tráfico de entorpecentes em razão da circunstância especial prevista no artigo 42 da Lei no 11.343/2006.
3. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.
4. Verificada a reincidência do réu e, aplicada pena privativa de liberdade em quantum superior a 04 (quatro) e inferior a 08 (oito) anos, está correta a fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena.
5. A pena de multa é uma sanção de caráter penal, de aplicação cogente, e a possibilidade de sua isenção viola o princípio constitucional da legalidade.
6. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), reduzir o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria, diminuindo a pena de 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor mínimo legal, mantido o regime inicial fechado.